Tribunal: TCU
Processo: 007.683/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Henrique Sávio Pereira Pontes, Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Ipu (CE) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, referente a 2012; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 50), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão da Nota técnica 4753/2015 (16/11/2015), que constatou impropriedade e concluiu por notificar o responsável; e a Nota Técnica 2546/2021 (29/10/2021), por meio da qual a Coordenação Geral de Prestação de Contas concluiu pela necessidade de solicitar aos responsáveis esclarecimentos e a documentação de prestação de contas, de modo a sanar as irregularidades; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.683/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Henrique Sávio Pereira Pontes (XXX.887.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ipu (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.